Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717605-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A., TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA RECORRIDO: KEILAH CAPISTRANO PINTO BANDEIRA CAMPOS, JOSE RIBAMAR FRAZAO CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIMPLIDOS PELOS PROMITENTES COMPRADORES. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EXCLUSÃO DE PARCELAS COMPROVADAMENTE PAGAS. HOMOLOGAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Tratando-se de cumprimento de decisão parcial de mérito que, ao resolver contratos de promessa de compra e venda de imóveis, determina a restituição, por parte dos promitentes vendedores, de todos os valores vertidos pelos promitentes compradores, não há como se admitir a homologação de cálculos da Contadoria Judicial que exclua, do cômputo geral, parcelas comprovadamente pagas, sob pena de violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito dos promitentes vendedores. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 884 do Código Civil, e 502, 505, e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a restituição integral dos valores pagos pela recorrida não está contemplada no título executivo e, por isso, implica enriquecimento ilícito. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 39.685. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido. A uma porque a matéria disciplinada pelos referidos dispositivos de lei não foram apreciadas pela turma julgadora sob o enfoque trazido pelas recorrentes, e tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão nesse sentido. “Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A duas, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a referida falta de prequestionamento, eventual análise acerca do apontado enriquecimento ilícito demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 39.685. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012